Tribunal: CARF
Processo: 10140.721187/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721187/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.405 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ALEX FABIANO VINCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira,
Gregório Rechmann Júnior e Wilderson Botto, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721187/2013-61
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721187/2013-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 37/41), lavrada após revisão da Declaração
de Ajuste Anual Exercício 2011/Ano-Calendário 2010, por dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 29.920,00. Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (fls. 38/39).
Com as glosas efetuadas o imposto de renda a restituir declarado, no valor de R$
23.362,90 foi ajustado para R$ 15.134,90.
Foi apresentada impugnação tempestiva (fl. 02) alegando que o valor de R$ 29.920,00
refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte e de sua mãe Sra Maria da Luz
Vinci, CPF 592.609.041-53.
Documentos de prova anexados.
Extrato do Processo (fls. 43/44).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Mantêm-se as glosas das deduções das despesas médicas cujo efetivo pagamento não
restou comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.405 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721187/2013-61

Por força da legislação tributária, todas as deduções pleiteadas nas Declarações de
Ajuste Anuais estão sujeitas à comprovação conforme determina o Regulamento do
Imposto de Renda – Decreto n° 3.000/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844/1943, art. 11 § 3°).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Ressalte-se que a motivação da glosa da dedução de despesas médicas no presente
lançamento foi a não comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas, ou
seja, não foram apresentados cheques, extratos bancários ou de cartão de crédito.
Dessa forma, conclui-se que os recibos (fls. 19/24) emitidos por Eliz Regina Antunes
(fisioterapeuta), no total de R$ 16.000,00 e os recibos (fls. 07/18) emitidos por Silvio
Alexandre Morelli Pontes (fisioterapeuta), no total de R$ 13.920,00, não são suficientes
para a comprovação pretendida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 106
DF CARF MF
Original